Tribunal: CARF
Processo: 14485.000142/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
DILIGÊNCIA FISCAL. REVISÃO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A diligência fiscal é o procedimento fiscal externo destinado a coletar e a analisar informações de interesse da administração, inclusive para atender à exigência de instrução processual, não havendo que se falar em revisão de lançamento nos termos do artigo 149 do CTN e nem em novo lançamento, uma vez que não houve a modificação de seus fundamentos (fáticos/jurídicos) ou inovação quanto à sujeição passiva.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
A responsabilidade solidária do construtor ou proprietário da obra em relação aos que lhe prestam serviços está prevista no artigo 30, inciso VI da Lei no 8.212 de 1991, não se aplicando o benefício de ordem.
É lícita a aferição indireta do salário de contribuição quando a documentação comprobatória é apresentada de forma deficiente, nos termos do § 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212 de 1991.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CAUTELAS MÍNIMAS. CUMPRIMENTO PELA AUTORIDADE FISCAL. LANÇAMENTO MANTIDO.
Ainda que se admita ser desnecessária qualquer apuração prévia no prestador de serviço em razão da responsabilidade solidária não comportar benefício de ordem, se a adoção de cautelas mínimas é determinada pela segunda instância, cumpre à autoridade fiscal realizar as verificações indicadas.
Não havendo prova da elisão da responsabilidade solidária pelo tomador do serviço, ausente elemento que indique cobrança em duplicidade e inexistindo colaboração por parte do prestador, deve ser mantido o lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o julgamento na esfera administrativa.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000142/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.323 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC SAO
PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o
sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no
processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a
inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso
o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
DILIGÊNCIA FISCAL. REVISÃO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A diligência fiscal é o procedimento fiscal externo destinado a coletar e a
analisar informações de interesse da administração, inclusive para atender à
exigência de instrução processual, não havendo que se falar em revisão de
lançamento nos termos do artigo 149 do CTN e nem em novo lançamento, uma
vez que não houve a modificação de seus fundamentos (fáticos/jurídicos) ou
inovação quanto à sujeição passiva.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
LANÇAMENTO
POR
ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
A responsabilidade solidária do construtor ou proprietário da obra em relação
aos que lhe prestam serviços está prevista no artigo 30, inciso VI da Lei no
8.212 de 1991, não se aplicando o benefício de ordem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000142/2007-61
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

É lícita a aferição indireta do salário de contribuição quando a documentação
comprobatória é apresentada de forma deficiente, nos termos do § 3o do artigo
33 da Lei n° 8.212 de 1991.
DETERMINAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CAUTELAS
MÍNIMAS.
CUMPRIMENTO
PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
LANÇAMENTO
MANTIDO.
Ainda que se admita ser desnecessária qualquer apuração prévia no prestador
de serviço em razão da responsabilidade solidária não comportar benefício de
ordem, se a adoção de cautelas mínimas é determinada pela segunda instância,
cumpre à autoridade fiscal realizar as verificações indicadas.
Não havendo prova da elisão da responsabilidade solidária pelo tomador do
serviço, ausente elemento que indique cobrança em duplicidade e inexistindo
colaboração por parte do prestador, deve ser mantido o lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em i) não
conhecer do recurso voluntário do responsável solidário Kunlun Equipamentos Ltda, por
ausência de impugnação; ii) negar provimento ao recurso voluntário do Contribuinte SIND EMP
COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC SAO PAULO.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 582/610 e págs. PDF 570/598) interposto
contra decisão no acórdão no 16-86.865, proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), em sessão de 05 de abril de 2019 (fls.
527/541 e págs. PDF 515/529), que julgou a impugnação improcedente mantendo o crédito
tributário formalizado na NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
35.511.020-2, consolidado em 30/09/2002, no montante de R$ 1.414,51, já incluídos multa e
juros, relativo à infração de contribuições devidas à Seguridade Social decorrente da
responsabilidade solidária em relação aos serviços contratados e executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário – empresa contratada/prestadora:
KUNLUN EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 01.490.434/0001-80 (fls. 02/15), acompanhado do
Relatório Fiscal (fls. 26/34) e do Anexo I (fl. 35).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 529 e pág. PDF 517):
1.
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, datada de 30/09/2002,
lavrada em face do contribuinte e do devedor solidário, referentes a contribuições
sociais da parte patronal, inclusive a destinada ao RAT, além de contribuições devidas a
terceiros, incidentes sobre a remuneração da mão-de-obra apurada através das notas
fiscais de serviços executados mediante cessão de mão de obra emitidas pela empresa
cedente, com descrição dos serviços prestados.
2. O procedimento fiscal ocorreu na SECOVI entre 16/04/2002 e 30/09/2002,
culminando na lavratura de dezessete notificações fiscais de lançamento de débito por
descumprimento de obrigação principal e de quatro autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória. Especificamente em relação ao DEBCAD
35.511.020-2, o relatório fiscal de fls. 26/35 aponta que o SECOVI contratou serviços
sujeitos ao instituto da solidariedade prestados pela pessoa jurídica Kunlun
Equipamentos.
3. Na forma da legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, o SECOVI
não comprovou a elisão de sua responsabilidade, pois não apresentou à fiscalização a
documentação hábil para a conformidade tributária, isto é, o conjunto formado com (i)
notas fiscais de prestação de serviço, (ii) cópias autenticadas das guias de recolhimento
da prestadora de serviço vinculadas às notas fiscais de prestação de serviço, (iii) cópias
das folhas de pagamento da prestadora relativamente aos trabalhadores cedidos, (iv)
contrato de prestação de serviços e (v) declaração da prestadora de que possui
contabilidade regular, se fosse este o caso.
4. Em 30/09/2002, foi lançado de ofício o crédito tributário que tomou por número de
controle o DEBCAD 35.511.020-2, do qual o SECOVI teve ciência em 07/10/2002 e a
prestadora do serviço, Kunlun Equipamentos, teve ciência em 04/10/2002.
(...)
Resumo da Tramitação do Processo: Impugnação, Diligência, Decisão-Notificação, Recurso
Voluntário ao CRPS, Despacho de Revisão do Acórdão, Contrarrazões, Nova Defesa,
Acórdão da DRJ no 16-20.838, Acórdão no 2302-00.420 da 3a Câmara/2a Turma Ordinária
da Segunda Seção de Julgamento do CARF, Diligência e Manifestação do Contribuinte
Consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 529/539 e págs. PDF 517/527):
(...)
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

5. Em 21/10/2002, o SECOVI protocolou impugnação, fls. 42/87 em que alega ter
cumprido com todas as obrigações para com o INSS e que as verificações relativas ao
cumprimento das obrigações com o INSS deveriam também ser estendidas ao prestador
de serviços. Afirma que a taxa SELIC é ilegal para cálculo dos juros de mora. Juntou
como prova de suas alegações cópias simples de GRPS sem qualquer vinculação à obra
ou com as notas fiscais de prestação de serviços.
6. Em 23/10/2002, foi lavrado o Termo de Revelia, fl. 88, com ciência em 08/11/2002,
para marcar o esgotamento do prazo regulamentar de interposição de defesa da
prestadora Kunlun.
7. Em 15/04/2003, o então Serviço de Análise de Defesas e Recursos da Gerência
Executiva em São Paulo – Sul elaborou o despacho de encaminhamento para diligência
de fls. 93/99.
8. Em 20/06/2003, foi lavrado relatório da diligência, fls. 102/106, que ratificou o
lançamento de ofício em sua integralidade e do exame das GRPS acostadas concluiu
que seriam inábeis a comprovar o vínculo com a obra, além de serem cópias simples,
em flagrante desacordo à determinação contida no subitem 20.1 da Ordem de Serviço
INSS/DAF no 165/97. Sobre a extensão das verificações ao prestador do serviço, a
administração do INSS determinou a auditoria apenas no SECOVI mediante a
expedição do MPF no 00045343.
9. Em 23/09/2003, foi lavrada a Decisão de Notificação no 21.004/0563/2003, fls.
116/136 dando procedência ao lançamento de ofício. Os devedores SECOVI e Kunlun
Equipamentos tiveram ciência em 07/11/2003, fls. 144.
10. Em 09/12/2003, o SECOVI interpôs recurso voluntário ao Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, fls. 153/175, no qual alega que os documentos juntados
seriam prova do recolhimento do tributo efetuado pelo contribuinte de direito ou ainda
que a fiscalização averiguasse em diligência aos registros contábeis da prestadora se os
valores que pretende cobrar foram ou não recolhidos pelo contribuinte de direito, além
de insurgir-se contra a adoção da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora.
11. Em 08/01/2004, a análise de admissibilidade realizada pelo Serviço de Orientação e
Gerenciamento de Recuperação de Crédito, fl. 176, constatou que apenas o SECOVI
interpôs o recurso e que o prestador do serviço mais uma vez quedou-se inerte.
12. Em 26/02/2004, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos apresentou as
contrarrazões ao recurso voluntário, fls. 177/186, no qual assevera que apesar da
argumentação apresentada pelo SECOVI no recurso voluntário não lhe assiste razão,
pois o instituto da solidariedade não se presume, mas resulta da lei e também não
comporta o benefício de ordem. Ressalta que de acordo com o item 20 e subitens da
Ordem de Serviço INSS/DAF no 165, de 11/07/1997, DOU de 24/07/97, a tomadora de
serviços deveria exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e preenchida segundo o item 16, “b” da
referida OS, bem como a respectiva folha de pagamento específica, para ter a elisão da
responsabilidade solidária reconhecida. Quanto à diligência nos registros contábeis do
prestador para averiguar se houve ou não o recolhimento dos valores exigidos, a
conclusão é que a diligência seria prescindível, pois é o tomador que deve fazer prova
de que tais recolhimentos foram efetuados pelo prestador do serviço. Que a cobrança de
juros SELIC está prevista no art. 34 da Lei no 8212/1991. Propõe à Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social conhecer do recurso e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão pela procedência do lançamento e
indeferindo a diligência requerida
13. Em 20/09/2004, fls. 189/198, foram proferidos os votos do relator, Marco André
Ramos Vieira, e o voto divergente de Mario Humberto Cabus Moreira. O voto do
relator seguiu o entendimento firmado pela fiscalização e pela primeira instância de
julgamento administrativo sustentando que o tomador do serviço ao não exercer a
faculdade de elidir-se da solidariedade mediante a exigência ao prestador de guias de
recolhimento e de folhas de pagamento vinculadas à obra, restou à fiscalização lançar a
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

importância reputada devida e ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário, por
força do artigo 33, § 3o da Lei no 8.212/1991. “Assim a legislação previdenciária oferece
à Fiscalização do INSS mecanismos para lavrar a Notificação, nesse caso utilizando
como base de aferição o valor da nota fiscal, pois embutido nesse valor há a parcela
referente à mão-de-obra utilizada”. Conclui pelo CONHECIMENTO do recurso para no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO. Entretanto, o voto divergente saiu-se vencedor
anulando a Decisão-Notificação, para que fossem adotadas “as cautelas mínimas de
auditoria fiscal previdenciária, em face do contribuinte (prestador), para evitar
duplicidade de exação tendo por base a mesma dívida, sob o fundamento de
responsabilidade solidária”. Em 27/09/2004, fl. 198, foi prolatado o Acórdão no
0001571 que anulou a Decisão-Notificação no 21.004/0563/2003 a qual julgou
procedente a NFLD no 35.511.020-2.
14. Em 12/05/2005, 13/05/2005 e 30/05/2005, fls. 200/225, a então Delegacia da
Receita Previdenciária em São Paulo-Sul, por meio de DESPACHO, solicitou ao CRPS
a revisão do Acórdão, exarando-se novo Acórdão para que fosse negado provimento ao
recurso interposto pelo contribuinte. Antes de adentrar na fundamentação do pedido, a
Auditora Fiscal responsável pela análise lembrou que o sujeito passivo prestador do
serviço nenhuma manifestação trouxe aos autos do processo, embora tivesse tido ciência
do lançamento de ofício. A articulação da solicitação teve por base a Constituição
Federal vigente, a Lei 5.172/1966, CTN, a Lei 8.212/1991, a Lei no 9.784/99, o
Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, o Parecer no
2.376/2000, da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, a
jurisprudência de tribunais superiores e doutrinas do Direito Tributário. Todas essas
fontes citadas resguardam a retidão do procedimento fiscal executado, a teor dos
seguintes julgados:
A) EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DONO
DA
OBRA
E
CONSTRUTOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DECRETO
No
89.312/84, ART. 139, §§ 2o E 3o. SÚMULA 126/TFR. INAPLICABILIDADE.
I - A responsabilidade pelo cumprimento das obrigações previdenciárias é
solidária entre o proprietário e o executor de obras de construção, sendo somente
elidida se as construtoras fizerem o subempreiteiro recolher, previamente, as
ditas contribuições previdenciárias.
II - Possibilidade do INSS fazer a cobrança de débitos previdenciários de
qualquer um dos responsáveis solidários por seu cumprimento, inexistindo a
necessidade de em primeiro lugar cobrar do subempreiteiro, para depois voltar-se
contra o dono da obra.
III - Agravo regimental improvido
(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no RESP 408767 / Sc; AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
200210010816-3;
T1
-
PRIMEIRA TURMA; Data do Julgamento: 04/12/2003; DJ 22.03.2004 p. 202)

B) TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DE
EMPREITEIRA
POR
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS
DE
SUBEMPREITEIRAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE LAUDO PERICIAL, QUE CONCLUIU
PELA CORREÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. SOLIDARIEDADE QUE
NÃO SE CONFUNDE COM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
OBRIGAÇÃO PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
1- Diante de impugnação genérica da apelante, deve prevalecer o laudo pericial
que concluiu, com razoáveis fundamentos, pela inexistência do recolhimento de
contribuições previdenciárias.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

2- Não se pode exigir do Fisco que faça prova negativa quanto à inexistência de
recolhimentos. O pagamento se comprova com recibos de quitação, apresentados
pelo devedor. No caso, através de guias de recolhimento, que não foram
oferecidas.
3- Irrelevante que não tenha havido prévia investida contra as subempreiteiras,
pois não se trata de responsabilidade subsidiária e sim de solidariedade passiva,
que torna qualquer um dos devedores obrigados pela dívida toda, a teor do
conceito emprestado ao artigo 904 do Código Civil.
4- Responsabilidade solidária que era prevista no § 2o do Decreto n. 89.312/84
(CLPS).
5- Apelação improvida.
(TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO; AC - APELAÇÃO CÍVEL— 381304;
Processo: 97030458882/SP; PRIMEIRA TURMA; Data da decisão: 14/08/2001;
DJU DATA:12/03/2002 PAGINA: 423; Relator JUIZ RUBENS CALIXTO;
POR UNANIMIDADE)

C) AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. EMPRESA TOMADORA
DE SERVIÇOS (ART. 31, DA LEI N° 8212191). MANDADO DE
SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO
DE
EFEITO
ATIVO
PARA
A
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA.
1. A origem da notificação fiscal em questão tem assento no artigo 31, da Lei n°
8212/91, na redação que lhe era dada pela Lei n° 9528/97 e, decorre do fato da
agravante não haver exigido, das empresas com quem contratou, o comprovante
do pagamento das contribuições previdenciárias referentes à folha de salários.
2. A sujeição da agravante como responsável solidária foi criada por lei, visando,
facilitar a fiscalização da autarquia previdenciária e impedir a sonegação fiscal
que comumente ocorre nas hipóteses de cessão de mão-de-obra, o que faz cair
por terra a argumentação de que caberia ao INSS verificar através de seus meios
se o tributo foi efetivamente pago pelas empresas contratadas.
3. (omissis).
4. (omissis).
5. Agravo regimental improvido.
(TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO; AGR – AGRAVO REGIMENTAL -
74844; Processo: 200102010107617/RJ; SEXTA TURMA; Data da decisão:
20/06/2001; DJU DATA:24/07/2001; Relator JUIZ POUL ERIK DYRLUND,
POR UNANIMIDADE)

D) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO
DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
INOMINADO.
FUNGIBILIDADE.
PROVIMENTO DE TRABALHO. LEGALIDADE DOS DECRETOS N°
356/91, 612192 e 2.173/97 (QUE DEFINEM AQUILO QUE VENHA A SER
ATIVIDADE
PREPONDERANTE).
LEGALIDADE
DO
SALÁRIO-
EDUCAÇÃO RECEPCIONADO PELO ART. 212, 50, original, da CF/88.
SOLIDARIEDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DO
EMPREGADO
CONTRATO PELA CEDENTE DE MÃO-DE-OBRA. LEGALIDADE DO
ART. 31DA LEI 8.212/91.
1) (omissis).
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

2) Agravo Inominado interposto pela AUTORA contra a decisão desta Relatoria
que considerou devido o SAT na forma estabelecida pela Lei n° 8.212/91,
regulamentado pelos Decretos ns. 356/91, 612/92 e 2.173/97, que definiram
aquilo que venha a ser atividade preponderante da empresa, bem como devido o
Salário- Educação e as contribuições previdenciárias a serem pagas pelo
Tomador de Serviço, conforme o art.31 da 8.212/91, por ser tal responsabilidade
tributária solidária, bem como Agravo Inominado interposto pelo INSS, com o
propósito de inverter o ônus da sucumbência, em virtude de sua vitória.
3) (omissis).
4) (omissis).
5) (omissis).
6) (omissis).
7) Responsabilidade solidária pelos encargos previdenciários do tomador do
serviço (art. 31, § 2°, da Lei 8.212/91), inclusive quando o tomador foi órgão
público (Lei 8.666/93, art. 71, § 2°). Para a empresa tomadora de serviços
isentar-se da responsabilidade pelo não pagamento das contribuições
previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é necessário que demonstre o
efetivo recolhimento destas contribuições.
(g.n.)
8) Ônus da sucumbência que se inverte, em virtude do INSS ter saído vitorioso
da presente demanda.
9) Agravo Inominado interposto pela AUTORA improvido para considerar
devida todas as contribuições sociais em questão-SAT, Salário- Educação e
contribuição previdenciária devida pelo Tomador de Serviços, conforme o art. 31
da Lei n° 8.212/91, podendo o Fisco escolher cobrar daquele que lhe aprouver.
Não se trata, portanto, de responsabilidade subsidiária.
10) (omissis).
(TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO; AlAC – AGRAVO INOMINADO NA
APELAÇÃO CA/EL — 308513; Processo: 199950010050090/ES; SEGUNDA
TURMA; Data da decisão: 29/06/2004; DJU DATA:16/08/2004 PAGINA:
929/930; Relator JUIZ REIS FRIEDE. POR UNANIMIDADE)

E)
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. EMPREITADA.
1. As empresas que firmam contratos de subempreitadas são solidariamente
responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes
dos serviços prestados pela contratada.
2. As empresas poderão isentar-se da responsabilidade solidária, especialmente
as construtoras, em relação às faturas, notas de serviços, recibos ou documentos
equivalentes que pagarem por tarefas subempreitadas, de obras a seu cargo,
desde que façam o subempreiteiro recolher, previamente, quando do recebimento
da fatura, o valor fixado pela Previdência Social, relativamente ao percentual
devido como contribuições previdenciárias e de seguro de acidente de trabalho,
incidente sobre a mão-de-obra inclusa no citado documento Interpretação do
sistema legal fixado sobre a matéria.
3. inexistência de provas de que as contribuições discutidas foram recolhidas.
4. Recurso não provido.
(Acórdão RESP 376318 / SC; RECURSO ESPECIAL 2001/0153936-2; Rel.
Min. José Delgado, T1 – Primeira Turma, D. 05/0212002; por unanimidade

Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

F) TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. .RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TOMADOR
(CONTRATANTE). ART 31 DA LEI 8.212/91.
1. O art. 31 da Lei 8.212/91 estabeleceu solidariedade entre o contratante dos
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra e o executor..
2. Trata-se de hipótese de solidariedade tributaria, prevista no art. 124 do CTN,
cujo parágrafo primeiro dispõe que "a solidariedade referida neste artigo não
comporta benefício de ordem".
3. Para incidir na possibilidade de elisão estabelecida no § 3° do art. 31, o
contratante deveria ter exigido do executor a apresentação dos comprovantes
relativos as obrigações previdenciárias, previamente ao pagamento da nota fiscal
ou fatura - do que, no caso concreto, não se cogita.
4. Recurso especial provido."
(Acórdão RESP 410104/PR; RECURSO ESPECIAL 2002/0013649-7; Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, T1 -Primeira Turma, D. 06/05/2004; por unanimidade)
15. Em 24/06/2005, fls. 227/229, a fim de assegurar o direito de ampla defesa, os
sujeitos passivos SECOVI e Kunlun Equipamentos tomaram ciência do DESPACHO de
solicitação de revisão do Acórdão no 1571/2004.
16. Em 22/07/2005, fls. 231/243, o SECOVI protocolizou contrarrazões ao pedido de
revisão do Acórdão no 1571/2004 em que repisa a mesma argumentação apresentada na
impugnação e no recurso voluntário, isto é, que a fiscalização do INSS deveria trazer
aos autos a elisão da sua responsabilidade solidária, não tendo o tomador o ônus de
reunir provas de que o prestador realizou previamente os recolhimentos das
contribuições previdenciárias relativas aos trabalhadores que lhe prestaram serviços.
Ataca a iniciativa do DESPACHO dizendo não encontrar amparo no Regimento Interno
do CRPS.
17. Em 17/10/2005, fls. 246/247, sob o argumento apenas de rediscutir matéria já
apreciada pela 2aCaj/CRPS, apresenta o relator, Mário Humberto Cabus Moreira, voto
no sentido de NÃO CONHECER do pedido de revisão por ausência dos pressupostos de
admissibilidade recursal. O representante do Governo, Marco André Ramos Vieira, sob
o argumento que houve violação a Parecer aprovado pelo Ministro da Previdência
Social, apresenta voto divergente no sentido de conhecer do pedido de revisão da
unidade da SRP, anulando o Acórdão no 1571/2004 (fls. 248/249). No entanto, em
26/10/2005, fl. 250, foi prolatado o Acórdão no 0001444 pela 2aCaj/CRPS, por Maioria
em NÃO CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO, de acordo com o voto do relator e
sua fundamentação.
18. Em 08/01/2007, fl. 257, foi aberta a diligência fiscal no 09368056D00 no tomador
de serviço para atender solicitação do contencioso administrativo, embora a informação
a ser buscada estaria no âmbito do prestador do serviço.
19. Antes que fosse iniciada a diligência no prestador do serviço, foi publicada no
Diário Oficial da União, em 05/02/2007, a Resolução MPS/CRPS no 01 a qual editou o
enunciado no 30 do Conselho de Recursos da Previdência Social: "EM SE TRATANDO
DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA O FISCO PREVIDENCIÁRIO TEM A
PRERROGATIVA DE CONSTITUIR OS CRÉDITOS NO TOMADOR DE
SERVIÇOS MESMO QUE NÃO HAJA APURAÇÃO PRÉVIA NO PRESTADOR DE
SERVIÇOS", na linha do aludido pedido de revisão de acórdão, sendo o processo foi
devolvido ao Serviço do Contencioso Administrativo Previdenciário para reexame da
situação em face do enunciado no 30 DO CRPS.
20. Em 29/03/2007, 30/03/2007 e 27/04/2007, fls. 260/264, em face do enunciado no 30
do CRPS, o DESPACHO de revisão do Acórdão no 0001444/2005 foi expedido pela
então Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo-Sul.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

21. Em 13/08/2007, fls. 266/268, a fim de assegurar o direito de ampla defesa, os
sujeitos passivos SECOVI e KUNLUN tomaram ciência do DESPACHO de solicitação
de revisão do Acórdão no 0001444/2005.
22. Em 05/09/2007, fls. 273/288, o SECOVI protocolizou contrarrazões ao
DESPACHO de solicitação de revisão do Acórdão no 0001444/2005, além de clamar
que caberia à fiscalização afastar a sua responsabilidade solidária por meio de busca de
informações que comprovassem que as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos trabalhadores que lhe prestaram serviço em regime de
cessão/empreitada de mão-de-obra, afirma também que o enunciado no 30 não contradiz
o Acórdão proferido pela 2aCaj/CRPS “uma vez que ali se trata da não existência de um
benefício de ordem entre os responsáveis solidários pelo adimplemento da obrigação
tributária”. E completa: “o que se defende, e com veemência, é a necessidade de que a
autoridade lançadora tome as providências mínimas para checar se houve ou não a
extinção do crédito tributário que pretende cobrar, seja por meio de pagamento,
parcelamento ou qualquer das formas previstas pelo artigo 156 do Código Tributário
Nacional”.
23. Em 14/07/2008, fls. 292/294, sob o argumento de que o enunciado no 30 do CRPS
somente se aplicaria aos atos processuais pendentes em 31/01/2007 e que atribuir efeitos
retroativos ao enunciado não teria autorização de lei, o presidente da Segundo Conselho
de Contribuintes/5aCâmara negou seguimento ao pedido de revisão apresentado pela
então Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo-Sul.
24. Em 16/09/2008, fls. 297/299, a Equipe de Recuperação de Crédito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo - DERAT, sob o
fundamento do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil em que
caberia às turmas das Delegacias de Julgamento - DRJ julgar em primeira instância
processos administrativos fiscais de determinação e exigência de créditos tributários,
inclusive devidos a outras entidades e fundos, encaminhou à DRJ/SP-I o processo para
julgamento, antes juntando manifestação do SECOVI de fls. 313/331.
25. Em 19/11/2008, fls. 313/333, o SECOVI apresentou nova impugnação na qual
admite a contratação de serviços sujeitos à responsabilidade solidária para a construção
do prédio onde funciona a sua sede. Tergiversa que teria cumprido com suas obrigações
previdenciárias relativas aos serviços contratados. Diz que teria juntado a documentação
comprobatória da suposta elisão de sua responsabilidade, mas, de fato, os documentos
juntados são inábeis como prova da efetiva elisão. Afirma que caberia à própria
fiscalização buscar as provas que o livrassem da responsabilidade solidária, em
flagrante conflito à norma insculpida em diversos dispositivos da legislação
previdenciária. Reclama que a autoridade de 1a Instância desconsiderou a
documentação. Relata que a 2aCaj/CRPS anulou a Decisão-Notificação para que fossem
adotadas as cautelas mínimas de auditoria fiscal previdenciária em face do contribuinte
(prestador) para evitar a duplicidade de exação tendo por base a mesma dívida, sob o
fundamento de responsabilidade solidária. Diz que em face do Acórdão que anulou a
Decisão-Notificação, a Delegacia da Receita Previdenciária-DRP apresentou pedido de
revisão do Acórdão sem nem mesmo preencher os requisitos de admissibilidade e que
por esse motivo a 2aCaj/CRPS não conheceu do pedido de revisão. Inconformada a
DRP teria apresentado novo pedido de revisão, entretanto omite que esse pedido veio
em decorrência do enunciado no 30 do CRPS. Reclama que a decisão da 2aCaj/CRPS
que anulou a Decisão-Notificação não foi a mais correta, pois era a anulação da própria
NFLD que deveria ter sido objeto do Acórdão. Quer fazer entender que o crédito
previdenciário foi lançado com base em presunção simples e insiste que a fiscalização
teria que ter adotado "procedimentos mínimos”, mas não explica quais seriam os
"procedimentos mínimos" a serem adotado pela fiscalização. Por fim, o SECOVI afirma
que a fiscalização optou pelo caminho mais cômodo ao adotar a presunção simples.
26. Quanto aos termos da nova impugnação, na informação fiscal de fls. 484 e
seguintes, a fiscalização critica indaga sobre o significado de "procedimento mínimo",
pois, no contexto apresentado na IMPUGNAÇÃO, teria significado suficientemente
subjetivo para conferir à autoridade fiscal demasiada elasticidade na interpretação e na
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

consequente execução do procedimento, portanto, seria imprestável para substituir o
procedimento expresso na legislação e que fora adotado na execução da fiscalização
“em obediência ao princípio da plena vinculação”. De outro modo, a execução de
fiscalização no prestador antes ou simultaneamente à execução de fiscalização no
tomador seria, também, um procedimento adequado para apurar a responsabilidade
solidária que decorreu da relação jurídica/negocial entre contratante e contratado, mas o
administrado exigir da administração tributária que execute o conjunto dessas ações no
mínimo careceria de suporte normativo porque a solidariedade que se estabeleceu entre
contratante e contratado não comporta benefício de ordem. Importante ressaltar que,
diferentemente de mero e subjetivo "procedimento mínimo", fiscalização consiste em
procedimentos consolidados, reunidos em manuais de fiscalização e testados pela
administração tributária em inúmeros contribuintes e por vários anos e que consiste,
sobretudo, de aprofundada análise da escrita contábil e fiscal em corroboração com
documentos que dão suporte aos lançamentos contábeis, bem como com as diversas
declarações que deve o sujeito passivo prestar à administração tributária e com
informações de terceiros.
27. Em 24/03/2009, fls. 336/353, a 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento São Paulo I expediu o Acórdão no 16-21.838 mantendo a procedência do
lançamento e declarando o contribuinte devedor do crédito previdenciário lançado. Em
20/04/2009, fl. 357, e em 22/04/2009, fl. 358, os sujeitos passivos, SECOVI e Kunlun
Equipamentos, tomaram, respectivamente, ciência do Acórdão. Em 29/05/2009, fls.
363/392, a Kunlun apresentou impugnação na qual reclama que o lançamento estaria
decaído. Em 21/05/2009, fls. 393/438, o SECOVI apresentou recurso voluntário, no
qual insiste que é da fiscalização o dever de juntar provas de que o contratante elidiu
sua responsabilidade solidária em relação à contribuição previdenciária incidente sobre
a remuneração dos segurados da previdência social que lhe prestaram serviço.
28. Em 24/02/2010, fls. 441/443, no Acórdão no 2302-00.420, decidem os membros da
3a Câmara/2aTurma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais anular o Acórdão da 12a Turma da DRJ/SP-I em
face de não cumprimento de diligência para verificação se o prestador teria recolhido a
contribuição previdenciária objeto deste lançamento.
29. Por meio do Termo de Distribuição – TDPF-D no 0819000-2017-00106- 3, foi o
processo distribuído à autoridade fiscal para realizar as verificações do cumprimento
das obrigações previdenciárias do sujeito passivo Kunlun Equipamentos em relação ao
serviço que foi prestado ao SECOVI por cessão/empreitada de mão-de-obra. Realizada
a diligência, chegou-se às seguintes constatações:
1) Em consulta ao sistema corporativo da RFB, o qual controla as ações fiscais
previdenciárias realizadas, não há registro de auditoria fiscal previdenciária
na Kunlun Equipamentos relativamente ao período de apuração objeto desta
diligência.
2) Em consulta ao sistema corporativo da RFB, o qual controla a cobrança de
créditos previdenciários, não há registro de processos de cobrança fiscal
previdenciária na Kunlun relativamente ao período compreendido no
lançamento de ofício objeto desta diligência.
3) A Kunlun foi intimada, fls. 459/460, a apresentar, para o período do
lançamento e em relação aos serviços prestados ao SECOVI: a) contrato de
prestação de serviços; b) folha de pagamento dos empregados cedidos; c)
documento(s) de arrecadação das contribuições previdenciárias (GRPS/GPS)
incidentes sobre a folha de pagamento dos trabalhadores cedidos para o trabalho
realizado na obra da sede do SECOVI; e d) livros razão e diário, ou, no caso de
dispensa pela legislação fiscal, o livro caixa e, caso a Kunlun não tenha
preparado os documentos especificados nos itens “a”, “b”, e “c”,
alternativamente, apresentar: e) folha de pagamento de todos os trabalhadores e
os respectivos documentos de arrecadação. Informar, também, por escrito, se
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

houve parcelamento de dívida relativa às contribuições previdenciárias no
período objeto da diligência, se afirmativo apresentar os termos do parcelamento.
4) Em reposta à intimação, fls. 464, a prestadora Kunlun declara não
possuir os documentos fiscais/comerciais solicitados, quais sejam: contrato de
prestação de serviço, folha de pagamento dos empregados cedidos, GRPS/GPS
sobre referida folha, Livro Razão, Livro Diário ou Livro Caixa ou folha de
pagamento de todos os trabalhadores e os respectivos documentos de
arrecadação e que não houve parcelamento no período solicitado.
5) De acordo com o art. 4o do Decreto Lei no 486, de 3 de março de 1969, a
pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam vir a modificar sua situação patrimonial. Dessa forma, a prestadora
assume expressamente a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias em conjunto com o SECOVI, em razão de não ter como
comprovar a quitação do crédito previdenciário objeto do lançamento de ofício
tratado nesta diligência.
6) Como a prestadora não apresentou qualquer documento que possibilitasse à
fiscalização aferir a suficiência de recolhimento referente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a massa salarial, seja em relação específica ao(s)
trabalhador(es) cedido(s) ao SECOVI, seja em relação à totalidade dos segurados
da previdência social registrados nos quadros da prestadora Kunlun, a
fiscalização buscou nos sistemas corporativos da RFB indícios de que a Kunlun
efetuou algum recolhimento em face das declarações de RAIS/FGTS. Se a
Kunlun contava em seus quadros com trabalhadores autônomos (contribuintes
individuais), eles não constam nas declarações de RAIS/FGTS porque essas
declarações não comportam informações de trabalhadores sem vínculo
empregatício. Se a Kunlun contratou mão de obra em regime de
cessão/empreitada de mão de obra, não é possível conhecer por falta de acesso
aos livros e documentos os quais constam na intimação referida no item 3 supra.
7) Assim, a fim de trazer informação ao processo se os recolhimentos efetuados
pela prestadora Kunlun Equipamentos, encontrados no sistema AGUIA, foram
suficientes para cobrir a apuração da contribuição previdenciária efetuada por
aferição indireta com base na informação sobre a remuneração declarada pela
prestadora Kunlun Equipamentos na RAIS/FGTS/GFIP, encontrada no sistema
CNIS, foi elaborada a seguinte planilha resumo:

8) Os valores das colunas SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, CONTRIBUIÇÃO
APURADA e RECOLHIMENTO GRPS, foram hachurados tendo em conta o
sigilo fiscal, pois as informações nessas colunas referem-se à totalidade da massa
salarial da prestadora Kunlun Equipamentos e à totalidade dos recolhimentos
localizados no sistema AGUIA e não só em relação à massa salarial e aos
recolhimentos dos trabalhadores cedidos ao SECOVI.
9) Os valores originários positivos da coluna DIFERENÇA A RECOLHER
significam falta de recolhimento, isto é, a contribuição apurada por aferição
resultou maior que os valores recolhidos encontrados no sistema da RFB; ao
contrário, os valores negativos significam que a contribuição apurada resultou
menor que os valores recolhidos.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

10) Embora o recurso utilizado pela fiscalização (aferição da contribuição e
comparação com o recolhimento)
não seja suficiente para afirmar
terminantemente que os recolhimentos foram suficientes (ou não) como prova da
regularidade (ou irregularidade) da obrigação previdenciária da prestadora
Kunlun Equipamentos, pois faltaram elementos essenciais para firmar convicção,
como folhas de pagamento (específica e/ou geral), GRPS originais com vínculo
com a obra, contrato de prestação de serviço e livros contábeis; ainda assim,
poderá servir ao julgador de segunda instância administrativa como providência
de “cautelas mínimas de auditoria fiscal previdenciária”.
11) Conclusão:
11.1) Conquanto a câmara julgadora do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tenha agido com bastante liberalidade pró-contribuinte ao determinar a
diligência fiscal na prestadora de serviços, para só então se dispor a emitir juízo
sobre o lançamento fiscal realizado no tomador de serviço por aplicação da
solidariedade tributária, é parecer deste servidor fiscal que o apurado para esta
Informação Fiscal não permite afirmar que tenha havido regularidade nos
recolhimentos previdenciários para os fatos geradores no Auto de Infração de
DEBCAD 35.511.020-2, em se considerando que:
a) O tomador SECOVI, não apresentou os elementos próprios para elidir-se da
responsabilidade solidária;
b) A prestadora Kunlun Equipamentos, mesmo sendo responsável também pelo
crédito previdenciário, não impugnou e nem apresentou recurso voluntário no
prazo regulamentar;
c) A prestadora Kunlun Equipamentos, não apresentou os elementos de
convicção que estaria regular perante suas obrigações previdenciárias;
d) O comparativo entre contribuições previdenciárias, aferidas a partir de
informações
enviadas
pela
prestadora
Kunlun
Equipamentos
para
RAIS/FGTS/GFIP, com os recolhimentos dão indício que há insuficiência de
recolhimento;
30. Acrescenta ainda a autoridade fiscal fls. 484 e seguintes:
A apuração feita nesta etapa do contencioso revela-se como oportunidade
extraordinária que se concedeu ao sujeito passivo tomador do serviço para se
obter elementos de convicção que o eximisse da responsabilidade neste
lançamento de ofício, o que lhe foi oferecido ignorando-se até mesmo toda a
jurisprudência dominante à época dos fatos aqui tratados, anterior à implantação
da sistemática da retenção de onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços da qual dispõe a Lei no 9.711/1998. A robusta
jurisprudência, estabelecida tanto nos órgãos de julgamento administrativo
quanto no judicial para o controle tributário previdenciário na cessão de mão de
obra, conferia legitimidade ao fisco para levantar as obrigações previdenciárias
por solidariedade tributária em cessão de mão de obra ou empreitada de mão de
obra por ação fiscal somente no tomador de serviços, a partir dos exames do
contrato de prestação de serviço e de elementos fornecidos pelo prestador ao
tomador (folhas de pagamento específicas, cópias autenticadas de GRPS
vinculadas à prestação do serviço e das notas fiscais de prestação de serviço).
Esse foi exatamente o procedimento adotado pela fiscalização, conforme se
verifica no relatório de fls. 26/35.
31. Feitas as intimações do prestador de serviços (edital) e do tomador de serviços (fls.
497 e seguintes), este manifestou-se às fls. 505 e seguintes, repetindo os argumentos de
defesa e, quanto à diligência, afirma que seu resultado não garante que a contribuição
não esteja sendo cobrada duas vezes e que a diligência não poderia ser realizada
dezoito anos após a ocorrência do fato gerador (vício de origem e decadência).
Da Decisão da DRJ
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

A 13a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 05 de abril de 2019, no acórdão no 16-
86.865, julgou a impugnação improcedente (fls. 527/541 e págs. PDF 515/529), conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 527 e pág. PDF 515):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA.
PROVIDÊNCIA
DETERMINADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CAUTELAS
MÍNIMAS.
CUMPRIMENTO
PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
LANÇAMENTO MANTIDO.
Ainda que se admita ser desnecessária qualquer apuração prévia no prestador de serviço
em razão da responsabilidade solidária não comportar benefício de ordem, se a adoção
de cautelas mínimas é determinada pela segunda instância, cumpre à autoridade fiscal
realizar as verificações indicadas.
Não havendo prova da elisão da responsabilidade solidária pelo tomador do serviço,
ausente elemento que indique cobrança em duplicidade e inexistindo colaboração por
parte do prestador, deve ser mantido o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte SECOVI tomou ciência da decisão em 14/05/2019 (AR de fl. 550 e
pág. PDF 538) e apresentou, tempestivamente, recurso voluntário (fls. 582/610 e págs. PDF
570/598), em 13/06/2019 (fls. 580/581 e págs. PDF 568/569), acompanhado de documentos (fls.
611/732 e págs. PDF 599/720), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I. TEMPESTIVIDADE
II. FATOS
II.1. Breve síntese do lançamento
II.2. Histórico processual do caso
III. DIREITO
III.1. A improcedência e a contradição do racional adotado pela DRJ
III.2. O resultado insatisfatório da diligência: Os vícios contidos na NFLD não foram
sanados
III.2.1. A diligência demonstra que a NFLD realiza a cobrança de contribuições
previdenciárias já quitadas pelo Contribuinte
III.3. Improcedência do Crédito Tributário Fundado em Presunção Simples
III.4. Elisão da responsabilidade tributária pelo pagamento pelo contribuinte de direito
III.5. Subsidiariamente: Impossibilidade de retificação do lançamento por meio de
diligência fiscal
III.5.1. Burla à regra da decadência: Retificação só poderia ser realizada dentro do prazo
decadencial de cinco anos
III. CONCLUSÕES
Por todo o exposto, conclui-se que:
1. a razão de decidir do acórdão recorrido – expressa por meio da análise conjunta dos
outros 7 casos similares ao presente, julgados pela DRJ em face da Recorrente –
mostra-se absolutamente insuficiente para justificar a manutenção do lançamento
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

em questão. Nesse sentido, a adoção coerente do racional encampado pela DRJ
deveria implicar o cancelamento integral da NFLD impugnada;
2. ante o insatisfatório resultado da diligência fiscal – demonstrar, mediante a adoção
de procedimentos mínimos necessários, que inexistiria duplicidade de exação –, a
NFLD permanece sem a mínima certeza necessária, razão pela qual é improcedente
o ato administrativo praticado, eis que o Fisco não tem a mínima certeza do crédito
tributário que lançou, conforme restou reconhecido por este próprio E. CARF;
3. deve ser cancelada a presente NFLD, uma vez que o crédito tributário por ela
formalizado tem seu fundamente, apenas, em uma presunção simples adotada pela
d. Autoridade Fiscal;
4. a Recorrente juntou aos autos as GRPS a que diz respeito a legislação de regência,
suficientes, portanto, para demonstrar a elisão de sua responsabilidade no presente
caso;
5. a adoção de cautelas mínimas de auditoria em diligência, consoante decidiu este E.
CARF, não supre a insubsistência fático-probatória da NFLD, apenas corresponde à
ilegal revisão do lançamento, de modo que deve ser reconhecida a improcedência
da NFLD, em razão de sua inconsistência; e
6. ainda que fosse permitido o lançamento por decisão, tal ato deveria obedecer o
prazo decadencial, o qual decorreu há mais de 18 anos.
IV. PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente pede a esta C. Turma Julgadora que seja dado
provimento integral ao presente recurso voluntário, para cancelar integral ou
parcialmente o auto de infração lavrado.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas, relativamente
às decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas aos seus procuradores, todos
com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, no 923, 8o
andar, em atenção ao DR. DANIEL VITOR BELLAN, bem como sejam enviadas
cópias à Recorrente, no endereço constante dos autos.
Por sua vez, o contribuinte solidário KUNLUN, cuja inscrição encontra-se
baixada, foi cientificado na pessoa de seu responsável, sr. Li Yuen Chon, em 14/05/2019 (fls.
552 e pág. PDF 540) e apresentou recurso voluntário em 05/06/2019 (fls. 564/579 e págs. PDF
552/567), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I - DOS FATOS
II - MÉRITO Decadência Previdenciária - 05 (cinco) - Inconstitucionalidade do Artigo
45 da Lei 8.212/91.
III - DO BENEFÍCIO "IN DUBIO CONTRA FISCUM"
IV - DA IMPARCIALIDADE DESTE JULGAMENTO
V - DO PEDIDO
Posto isto e de tudo mais que dos autos constam, serve a presente para requerer a este
Conselho Administrativo que seja acolhida a alegação de decadência do período
anterior aos 5 (cinco) anos anteriores contados da data da ciência do lançamento.
Isto posto, é a presente para requer que seja acolhido o presente Recurso Voluntário
para julgar IMPROCEDENTE a presente diligência fiscal, visto que a Recorrente
praticou seus atos dentro da mais estrita legalidade.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade do Recurso da Empresa Prestadora de Serviços
(Solidária)
Não obstante o recurso apresentado pela empresa Kunlun Equipamentos seja
tempestivo, o mesmo não pode ser conhecido em razão de não ter sido interposta defesa
tempestiva, conforme atesta o Termo de Revelia lavrado em 23/10/2002 (fls. 88/89), do qual foi
devidamente cientificado o contribuinte em 08/11/2002 (fls. 90/91).
Com efeito, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235 de 19721, somente com
a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um
dos coobrigados.
Embora a decisão quanto ao mérito da exigência em favor de um dos coobrigados
possa aproveitar aos demais e a interposição de impugnação por um deles, suspenda a
exigibilidade em face de todos eles, em conformidade com o artigo 125 do CTN2, o litígio
instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a impugnação e se limita às matérias
expressamente impugnadas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 19723.
Assim, em que pese o responsável solidário deva ser cientificado de todos os atos
praticados no processo, nos termos do artigo 3o, inciso II e do artigo 28 da Lei no 9.784 de 19994,
sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para
a apresentação da impugnação, ficando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
Em vista dessas considerações, não se conhece do recurso apresentado pela
empresa prestadora de serviços (solidária).
Do Recurso Voluntário do Autuado

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles,
subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.
3 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
4 LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam
assegurados:
(...)
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos
autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;
(...)
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

O recurso voluntário do contribuinte SECOVI é tempestivo e atende os requisitos
de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente convém rememorar os motivos ensejadores do lançamento,
constantes no Relatório Fiscal (fls. 26/35):
1. O SECOVI contratou com a empresa KUNLUN EQUIPAMENTOS LTDA para a
execução de serviços com a finalidade de construir o edifício localizado na rua Dr.
Bacelar, 1043.
2. Em virtude da disposição contida no artigo 29 da Lei no 9.711 de 19985, até
01/1999 o contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário respondia solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes da Lei Orgânica da Seguridade Social—
LOSS/91, excetuando-se as disposições do artigo 23 da mesma Lei.

5 LEI No 9.711, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998. Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do
Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o INSS, altera dispositivos das Leis nos 7.986, de 28 de dezembro de
1989, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e 9.639, de 25 de maio de 1998, e dá outras providências.
Art. 29. O art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, produzirá efeitos a partir de 1o de fevereiro de 1999, ficando mantida,
até aquela data, a responsabilidade solidária na forma da legislação anterior.

LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião
do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus
segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será
objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os
seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974. (Incluído pela Lei no
9.711, de 1998).
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. (Incluído pela
Lei no 9.711, de 1998).
§ 6o Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio, de
que tratam os arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo,
observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

3. Embora o Sindicato tenha contratado serviços sujeitos a responsabilidade solidária
na forma do inciso VI do artigo 30 e artigo 31 da LOSS/91, na redação original e
alterações introduzidas até a MP 1523-9, reeditada até a conversão na Lei no
9.528/1997, não comprovou, mesmo quando intimado a fazê-lo por meio dos TIAD
de 17/06/12002 e 14/08/2002, a elisão (apresentar, juntamente com as notas fiscais
de prestação de serviço, cópias das guias de recolhimento das prestadoras de
serviço vinculadas as notas fiscais de prestação de serviço, cópia das folhas de
pagamento das prestadoras relativamente aos trabalhadores cedidos, contrato de
prestação de serviços, declaração das prestadoras de que possuem contabilidade
regular, selasse o caso).
4. Considerando que se aplica ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização, conforme § 1° do artigo 144 do Código
Tributário Nacional, os valores constantes neste levantamento referem-se às
contribuições por responsabilidade solidária destinadas à Seguridade Social.
5. A base de cálculo refere-se ao valor remuneratório dos serviços executados
mediante cessão de mão de obra contidos em nota fiscal fatura ou recibo, conforme
disposições do artigo 63 da Instrução Normativa INSS/DC n° 070, de 10/05/2002 e
alterações introduzidas pela Instrução Normativa n° 080, de 27/08/2002; da Seção
VIII, do Capitulo I da Instrução Normativa INSS/DC n° 18, de 11/05/2000:
a) 40% (quarenta por cento) é o percentual mínimo fixado correspondente a mão de
obra a incidir as contribuições previdenciárias sobre o valor dos serviços da
respectiva nota fiscal, fatura ou recibo;
b) 50% (cinquenta por cento), como percentual mínimo, no caso de trabalho
temporário;
c) 20% (vinte por cento) como percentual mínimo sobre o valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo, caso não estiver estabelecido em contrato o valor do
material fornecido e não havendo a discriminação dos valores na nota fiscal;
d) 6% (seis por cento) como percentual mínimo sobre o valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, no caso de terraplenagem;
e) 20% (vinte por cento), como percentual mínimo sobre o valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo, no caso de drenagem; e
f) 14% (quatorze por cento) como percentual mínimo sobre o valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo, no caso de demais serviços executados com utilização de
meios mecânicos.
6. Foram aplicadas as seguintes alíquotas incidentes sobre a base de cálculo:
a) 20% (vinte por cento) a titulo de contribuição da empresa;
b) 8% (oito por cento) a titulo de contribuição do segurado, observando ainda as
modificações em razão da CPMF;
c) 1% (um por cento) a titulo de contribuição da empresa para o financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho, até junho de 1997; a
titulo de financiamento do beneficio dos riscos ambientais do trabalho, a partir de
julho de 1997.
Passemos à análise dos argumentos do Recorrente:
PRELIMINARES
Das Nulidades no Âmbito do Processo Administrativo Fiscal
Inicialmente, oportuna a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
foram observados quando da lavratura do auto de infração.
A par disso, tendo sido o auto de infração emitido por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, estando este devidamente motivado e revestido das formalidades
essenciais à sua emissão previstos nos artigos 10 do Decreto no 70.235 de 1972 e artigo 142 do
CTN e, não se encontrando presentes os pressupostos enumerados no artigo 59 do referido
Decreto no 70.235 de 1972, não há justificativa nem amparo legal para prosperar a pretensão do
sujeito passivo no sentido de declarar a sua nulidade.
Cumpridos os preceitos legais pelas autoridades fiscal e julgadora, não se verifica
qualquer vício capaz de tornar nula a autuação, uma vez que, com as informações constantes nos
autos, foi perfeitamente possível a defesa, não havendo qualquer omissão ou dúvida no que diz
respeito ao lançamento ou à decisão de primeira instância, tanto não houve, que o Recorrente se
defendeu plenamente em relação às questões meritórias.
Em vista dessas considerações, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida.
Da Improcedência e Contradição do Racional Adotado pela DRJ
O Recorrente informa que além da NFLD ora impugnada foram lavradas outras
12 notificações para imputação de responsabilidade solidária em face do contribuinte, todas elas
similares à presente. Cada uma dessas 13 NFLD, controladas por meio de um número próprio de
processo, diz respeito a um dos contribuintes que prestou serviços de construção mediante cessão
de mão de obra ao Recorrente.
Afirma que 7 processos encontram-se na mesma fase recursal, com a prolação de
novas decisões pela DRJ após determinação de diligência. Em 5 deles houve a negativa de
provimento às impugnações, com a reprodução de entendimento similar àquele adotado pelo
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

acórdão recorrido e nos outros 2 casos a DRJ deu total provimento às impugnações, cancelando
integralmente as NFLD.
Relata que segundo o racional adotado pela DRJ, apenas seria possível assegurar,
com um mínimo de certeza, que o lançamento analisado não diz respeito a uma cobrança em
duplicidade nos casos em que a Autoridade Fiscal não procedeu a nenhuma auditoria fiscal
previdenciária junto às contribuintes prestadoras de serviço.
Argumenta que se a DRJ entendeu haver risco de cobrança em duplicidade
suficiente para ensejar o cancelamento dos lançamentos nos casos em que, de fato, houve
auditoria previdenciária junto aos prestadores de serviço, mostra-se muito mais necessário o
cancelamento dos lançamentos, por patente risco de duplicidade de cobrança, nas hipóteses em
que sequer as mencionadas auditorias previdenciárias foram realizadas – isto é, nas hipóteses em
que houve muito menos cautela no sentido de tentar comprovar a ausência de duplicidade de
cobrança. Pondera que em um contexto em que estavam sendo realizadas,
concomitantemente, diversas diligências junto aos prestadores de serviços do Recorrente, o fato
de não ter havido a realização de qualquer auditoria previdenciária junto a esses contribuintes é
forte indício de que a própria Autoridade Fiscal não havia apurado a existência de qualquer
ilícito previdenciário cometido por eles.
Conclui afirmando que, diante do racional adotado pela DRJ nos 2 casos em que
houve por bem cancelar as respectivas NFLD, faz-se medida de coerência o cancelamento do
presente lançamento fiscal. Isso, porque, no presente caso, a possibilidade de o lançamento fiscal
representar cobrança em duplicidade é muito mais patente do que naqueles em que a Autoridade
Fiscal, ao menos, diligenciou junto aos prestadores de serviço.
Sem razão nesse ponto o Recorrente pois a decisão é baseada no conjunto
probatório do processo que leva à convicção do julgador sobre o assunto em discussão. O
julgador tem que se ater aos fatos, provas, à legislação e demais atos normativos que dispõem
sobre a matéria em análise. As decisões exaradas tem que ser motivadas, com a indicação dos
fatos e fundamento jurídicos que levaram à conclusão apontada, consoante disposição contida no
artigo 50 da Lei no 9.784 de 19906.

6 LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e
relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os
fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou
de termo escrito.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

Do Decreto no 70.235 de 19727, convém trazer à colação os seguintes artigos:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Além de genérica tal alegação, é equivocado o entendimento do Recorrente
esperar que todos os lançamentos decorrentes do mesmo procedimento de fiscalização, ainda que
sobre a mesma matéria tenham o mesmo desfecho.
Nesse sentido, nada a prover neste ponto.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno da tese de nulidade do lançamento objeto
dos presentes autos sob os seguintes argumentos: (i) resultado insatisfatório da diligência uma
vez que os vícios da NFLD não foram sanados; (ii) improcedência do crédito tributário fundado
em presunção simples; (iii) elisão da responsabilidade tributária pelo pagamento pelo
contribuinte de direito; (iv) impossibilidade de retificação do lançamento por meio de diligência
fiscal e (v) burla à regra da decadência: retificação só poderia ser realizada dentro do prazo
decadencial de cinco anos.
No caso em tela o lançamento não está fundado em “presunção simples”, mas sim
baseado na legislação e demais atos normativos vigentes, mencionados no Relatório Fiscal, que
autorizam o fisco, na ausência de apresentação de documentação pertinente (notas fiscais de
prestação de serviço, cópias das guias de recolhimento das prestadoras de serviço vinculadas as
notas fiscais de prestação de serviço, cópia das folhas de pagamento das prestadoras
relativamente aos trabalhadores cedidos, contrato de prestação de serviços, declaração das
prestadoras de que possuem contabilidade regular, mencionadas anteriormente), a efetuar o
lançamento que entende devido, cabendo ao contribuinte, mediante a apresentação de elementos
de provas hábeis e idôneos, elidir o lançamento efetuado.
Delineia-se oportuno lembrar que no Voto Divergente Vencido do Acórdão no
1444, exarado em 26/10/2005 pela 2a CAJ do CRPS, já havia entendimento por parte do
Conselheiro Marco André Ramos Vieira, que não cabia à fiscalização o ônus de diligenciar junto
ao prestador de serviços, pois se assim fosse não haveria o beneficio de ordem e motivo para se
efetuar o lançamento na tomadora de serviços, conforme se extrai do seguinte excerto do referido
voto (fls. 248/249):
(...)
Não concordo, entretanto, que a fiscalização deva diligenciar para apurar o débito na
contabilidade do prestador. Assim, o contribuinte e o responsável tributário, no caso o
recorrente, são solidários em relação à obrigação tributária, não cabendo, nos termos do
parágrafo único do artigo 124 do CTN e do art. 30, VI da Lei n° 8.212/1991, beneficio
de ordem. Compete à fiscalização escolher de quem irá cobrar, dentre os sujeitos

7 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

passivos, a satisfação da obrigação, assim poderá fazê-lo em relação a todos os
obrigados solidários, ou em relação a apenas um deles.
Nesse mesmo sentido segue ementa do Parecer CJ/MPAS no 2.376/2.000, nestas
palavras:
"DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PREVIDENCIÁRIO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS. NÃO
OCORRÊNCIA. A obrigação tributária é uma só e o fisco pode cobrar o seu
crédito tanto do contribuinte, quanta do responsável tributário. Não há ocorrência
de duplicidade de lançamento, nem de bis in idem e nem de crime de excesso de
exação."
Como acima demonstrado, não é exigido da recorrente o pleno conhecimento dos fatos
ocorridos na prestadora, bastando a guarda da documentação, folhas de pagamento e
guias de recolhimento do pessoal utilizado na obra, para que a recorrente pudesse
afastar a solidariedade. A elisão é uma faculdade conferida ao devedor solidário, uma
vez que não houve a utilização dessa prerrogativa pela recorrente, a solidariedade
persiste, no presente caso.
Uma vez a recorrente não detendo a referida documentação especifica para o referido
contrato, a Autarquia passa a ter a prerrogativa de lançara importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário, por forçado artigo 33, §
3o da Lei no 8.212/1991. Assim a legislação previdenciária oferece à Fiscalização
Previdenciária mecanismos para lavrar a Notificação, nesse caso utilizando como base
de aferição o valor da nota fiscal, pois embutido nesse valor há a parcela referente à
mão-de-obra utilizada.
A recorrente deveria possuir guia de recolhimento especifica, bem como folha de
pagamento elaborada pela prestadora, a fim de elidir a responsabilidade.
Uma vez que a não há como afastar a solidariedade, a recorrente deve provar que a
prestadora já recolhera toda a contribuição devida em relação aos serviços prestados.
Como houve a inversão da prova, cabe ao recorrente o ônus dessa prova.
Uma vez que não houve elisão da responsabilidade, a única alternativa para a recorrente
seria provar que todos os valores devidos pela prestadora, em relação a quem prestou
serviços tomadora, já foram recolhidos.
O modo de realizar tal prova não é apenas com guias de recolhimento e folhas de
pagamentos genéricos, faz-se necessário a juntada da contabilidade, pois nesse caso,
mesmo não possuindo documentos específicos a prestadora poderia provar que toda a
contribuição por ela devida já fora recolhida, incluindo os funcionários que prestaram
serviços à obra da recorrente.
Ao contrário do entendimento proferido no acórdão anterior, não deve a fiscalização
diligenciar para examinar a contabilidade da prestadora, pois se assim o fosse não
haveria o beneficio de ordem, não existiria motivo para se efetuar o lançamento na
tomadora de serviços, se em qualquer caso a Receita devesse diligenciar para examinar
a contabilidade da prestadora. Havendo inversão é imprescindível a colação aos autos
da prova contábil pelos interessados.
(...)
Em relação aos demais pontos de insurgência do contribuinte, a decisão recorrida
já havia rechaçado os argumentos do contribuinte e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, com os quais concordo e utilizo-os como razão de decidir (fls. 540/541 e págs.
PDF 528/529):
(...)
33. Feitas as intimações do prestador de serviços e do tomador de serviços (fls. 497 e
seguintes), este manifestou-se às fls. 505 e seguintes, repetindo os argumentos de defesa
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

e, quanto à diligência, afirma que seu resultado não garante que a contribuição não
esteja sendo cobrada duas vezes e que a diligência não poderia ser realizada dezoito
anos após a ocorrência do fato gerador (vício de origem e decadência).
34. Ainda que se admita ser desnecessária qualquer apuração prévia no prestador de
serviço em razão da responsabilidade solidária não comportar benefício de ordem, na
linha do quanto considerado pela autoridade fiscal na informação de fls. 484 e
seguintes, tem-se que foram cumpridas as cautelas mínimas determinadas pela segunda
instância, não havendo nenhum elemento que indique a cobrança em duplicidade.
Cumprida a providência, no caso, efetivamente não houve a elisão da responsabilidade
solidária pelo tomador do serviço e, quanto ao prestador de serviço, intimado por edital,
não houve a apresentação de qualquer documento ou mesmo argumento de defesa.
35. Por tais razões, o lançamento deve ser mantido.
36. Em suas manifestações, a impugnante tomadora de serviços pretende ainda o
reconhecimento da própria inutilidade do provimento por ela pleiteado em sede de
recurso voluntário e obtido da segunda instância, qual seja, a adoção das tais cautelas
mínimas junto ao prestador de serviços como pressuposto de sua responsabilização.
Objetiva, de forma bastante oportunista, o reconhecimento da ineficácia do próprio
processo administrativo fiscal, especialmente do trabalho dos julgadores de primeira e
segunda instância, já que, na sua visão, o lançamento não poderia ser revisto ou ser
implementada qualquer medida que incremente a sua certeza e liquidez, por vício de
origem.
37. Cumpre destacar, no entanto, que, em seu recurso voluntário, subsidiariamente ao
pedido de cancelamento da NFLD, a impugnante requereu a “diligência para apuração
nos registro contábeis de todos os responsáveis tributários, ou quaisquer outros meios
que se mostrem necessários, se houve ou não o recolhimento dos valores ora exigidos”.
Não obtido o cancelamento, mas logrando êxito na parte referente a uma tentativa por
diligência de aprofundamento na análise dos dados relativos aos recolhimentos por parte
do prestador de serviços, a impugnante redireciona seu pedido para afirmar que não
há como se certificar que a contribuição não esteja sendo cobrada duas vezes. Ora,
se nem a tomadora de serviços, após o longo processo administrativo, propôs-se a
fazer tal prova (apresentação de (i) notas fiscais de prestação de serviço, (ii) cópias
autenticadas das guias de recolhimento da prestadora de serviço vinculadas às notas
fiscais de prestação de serviço, (iii) cópias das folhas de pagamento da prestadora
relativamente aos trabalhadores cedidos, (iv) contrato de prestação de serviços e (v)
declaração da prestadora de que possui contabilidade regular, se fosse este o caso) e
tendo o fisco adotado as cautelas mínimas exigidas pela decisão de segunda instância,
não há qualquer viso de lógica ou juridicidade em se acatar o pleito oportunista de
cancelamento da NFLD por ausência de prova que à impugnante competia fazer.
38. Consta dos autos que o SECOVI apresentou em impugnação cópias simples de
GRPS sem qualquer vinculação à obra ou com as notas fiscais de prestação de serviços.
Como consta do relatório da diligência de fls. 102/106, as GRPS acostadas são inábeis a
comprovar o vínculo com as notas fiscais que serviram de base para o lançamento de
ofício em razão de serem cópias simples, em flagrante desacordo à determinação
contida no subitem 20.1 da Ordem de Serviço INSS/DAF no 165/97.
39. Ademais, se a impugnante obteve êxito quanto à adoção de cautelas mínimas em
diligência, por outro lado, já havia sucumbido quanto ao pedido de nulidade da NFLD
por vício de origem. Contudo, insiste na tese de que o lançamento seria nulo por não ter
ocorrido a fiscalização diretamente no prestador de serviço. Ora, como exaustivamente
explanado pela autoridade fiscal e também já mencionado no presente voto, é hoje
assente o entendimento de que a responsabilidade solidária não comporta benefício de
ordem e nem está condicionada a qualquer verificação senão àquela expressamente
determinada na lei, qual seja, à apresentação do conjunto de documentos que elidam a
responsabilidade solidária. Portanto, nesse diapasão, repisa-se que o lançamento foi
legitimamente efetuado diretamente no tomador dos serviços, que não logrou êxito em
fazer prova na forma exigida pela legislação vigente à época dos fatos geradores.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

40. Por fim, argumenta ainda no sentido da decadência do lançamento, se considerado
o fato da diligência ter sido cumprida dezoito anos após os fatos geradores.
41. Como afirmado, não houve novo lançamento, nem a modificação de seus
fundamentos (fáticos/jurídicos) ou inovação quanto à sujeição passiva, já que o
lançamento foi efetuado originalmente face ao prestador e ao tomador de serviços.
Sendo assim, incabível construção de qualquer tipo que dê apoio ao argumento da
impugnante quanto à decadência do direito de lançar.
42. Conclusão. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de se conhecer e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado.
(...)
Em complemento, convém ressaltar que, acerca da guarda da documentação
relativa ao lançamento fiscal, o Código Tributário Nacional, assim estabelece no parágrafo único
do artigo 1958:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Ante o exposto, observa-se que houve por parte do contribuinte a adoção de um
comportamento contraditório, caracterizado pelo fato de ao obter o provimento da diligência
requerida, em momento posterior objetiva o reconhecimento da ineficácia do próprio processo
administrativo fiscal, já que na sua visão o lançamento não poderia ser revisto ou ser
implementada qualquer medida que vise incrementar sua certeza e liquidez, sob a alegação da
existência de vício de origem.
No Código Civil vige o princípio da boa-fé objetiva, proibindo o comportamento
contraditório (venire contra factum proprium), como o que se observa no presente caso.
A respeito do tema, pertinentes as lições de Venosa9 :
No conceito de boa-fé objetiva, presente como norma programática em nosso Código
Civil, ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que se
denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na expressão latina, "venire
contra factum proprium". Trata-se da circunstância de um sujeito de direito buscar
favorecer-se em um processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que
a precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, inadmissível.
Cuida-se de uma derivação necessária e imediata do princípio de boa-fé e, como
sustenta a doutrina comparada, especialmente na direção que concebe essa boa-fé como
um modelo objetivo de conduta. São poucos os autores que se preocuparam com o tema
no direito brasileiro. Trata-se de um imperativo em prol da credibilidade e da segurança
das relações sociais e, conseqüentemente, das relações jurídicas que o sujeito observe
um comportamento coerente, como um princípio básico de convivência. O fundamento
situa-se no fato de que a conduta anterior gerou, objetivamente, confiança em quem
recebeu reflexos dela.

8 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
9 VENOSA , Sílvio de Salvo. A proibição do "comportamento contraditório". Fonte: Valor Econômico, 23/05/2008,
Legislação & Tributos, p. E2. Disponivel em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/486339/noticia.htm?sequence=1.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

Assim, o comportamento contraditório se apresenta no campo jurídico como uma
conduta ilícita, passível mesmo, conforme a situação concreta de prejuízo, de
indenização por perdas e danos, inclusive de índole moral. A aplicação do princípio não
exige um dano efetivo, porém: basta a potencialidade do dano. O exame do caso
concreto deve permitir a conclusão, uma vez que nem sempre um ato que se apresenta
como contraditório verdadeiramente o é.
Embora a doutrina do comportamento contraditório não tenha sido sistematizada nos
ordenamentos como uma formulação autônoma, tal não impede que seja aplicada como
corolário das próprias noções de direito e Justiça, e como conteúdo presente na noção de
boa-fé, como afirmamos. O conteúdo do instituto guarda proximidade com a proibição
de alegação da própria torpeza, esta de há muito decantada na doutrina: "nemo auditur
turpitudinem allegans", ou seja, ninguém pode ser ouvido ao alegar a própria torpeza.
Esta orientação sempre foi tida como conteúdo implícito no ordenamento, no tocante ao
comportamento das partes. Trata-se de princípio geral de uso recorrente. Nesse
princípio, dá-se realce à própria torpeza, aspecto subjetivo na conduta do agente que se
traduz em dolo, malícia. Por outro lado, o "nemo potest venire contra factum proprium"
(ninguém pode agir contra sua própria legação) é de natureza objetiva, dispensa
investigação subjetiva, bastando a contradição objetiva do agente entre dois
comportamentos.
(...)
Assim, segundo o principio geral do direito do venire contra factum proprium
("ninguém pode se beneficiar da própria torpeza"), as relações obrigacionais devem ser sempre
pautadas na boa fé, na confiança e na livre manifestação de vontade, de modo que nenhuma das
partes pode agir em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito
próprio.
No caso em apreço, a conduta reprovável do contribuinte de tentar desmerecer o
trabalho fiscal, quer seja durante o procedimento fiscal e posteriormente com a diligência
realizada por não apontarem o resultado por ele pretendido demonstra o intuito do mesmo de
protelar e tumultuar o bom andamento do processo administrativo fiscal, o que não se pode
admitir.
Nesse sentido, agiu corretamente a autoridade julgadora de primeira instância, não
merecendo qualquer reparo a decisão recorrida.
Jurisprudência e Decisões Administrativas
Oportuno deixar consignado que no que concerne à interpretação da legislação e
ao entendimento jurisprudencial, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional
(CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o
que não se aplica ao presente caso.
No âmbito administrativo cabe ao Conselheiro do CARF observar no julgamento
dos recursos as súmulas aprovadas pelas Turmas e pelo Pleno da CSRF e também as decisões
definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado para
julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando
as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas.
Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do
caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se pela
inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação
via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação,
pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de
1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário interposto pela empresa Kunlun Equipamentos (prestadora de serviços
solidária), em razão de ausência de interposição de impugnação. Quanto ao recurso voluntário do
contribuinte SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC SAO PAULO,
vota-se em negar-lhe provimento.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000142/2007-61

(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 766
DF CARF MF
Original